Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724334-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: ELIANE MARQUES CASTRO, HOSANA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela antecipada interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701034-15.2019.8.07.0007, rejeitou o pedido de constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial do devedor, para fins satisfação do crédito e pesquisas nos sistemas SNIPER e SISBAJUD. Além disso, determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano. Nas razões recursais, a parte agravante informa que a Corte especial do STJ, mediante o REsp. 1.874.222, consolidou a possibilidade de penhora sobre salário do devedor, independente da natureza da dívida, afastando, portanto, qualquer discussão sobre o tema. Aduz que a devedora HOSANA MARIA é servidora pública e que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 3.132,38, valor este superior a dois salários-mínimos, sendo possível a penhora salarial sem comprometer seu sustento ou de sua família. Defende a possibilidade de deferimento da realização da pesquisa SISBAJUD pela via da repetição (TEIMOSINHA), pelo período de 30 (trinta) dias. Argumenta que deve o magistrado, na condução da marcha processual, cooperar com as partes, a fim de possibilitar a plena satisfação do crédito, sendo que a realização de diligência no SISBAJUD, pela via de repetição (TEIMOSINHA), revela-se uma manifestação do postulado da cooperação. Nesse contexto, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a suspensão do processo na origem até o julgamento do mérito do presente Agravo, assim como a viabilização, desde já, da penhora do salário da 2a Agravada, bem como seja deferida a realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, ao longo de 30 (trinta) dias. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 72994111). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de concessão de tutela provisória de urgência antecipada, verifico que os seus requisitos não estão presentes, não permitindo sua concessão. Acerca do tema, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, preconiza que são impenhoráveis a remuneração, salários e pensões. São impenhoráveis os valores depositados em conta bancária que comprovadamente são de natureza salarial, de acordo com disposto no inciso IV, do referido artigo, in verbis: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Desse modo, visando a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, as verbas salariais do devedor são impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família. A diretriz majoritária consolidada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça e também desta Egrégia Corte de Justiça está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Entretanto, não se desconhece que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Ocorre que, no caso concreto, a par da possibilidade da constrição de percentual das verbas salariais do devedor, nos termos da decisão supramencionada do c. STJ, constata-se que não há nos autos elementos suficientes para se concluir cabalmente que a penhora da remuneração da devedora não prejudicará o mínimo existencial. Isso porque, de acordo com IRPF – ANO CALENDÁRIO 2022 é possível aferir que a agravada recebe renda de aproximadamente R$ 3.132,38 para suprir todas as despesas básicas suas e de sua família, tais como habitação, alimentação, saúde, lazer, vestuário, transporte etc. Desse modo, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário da parte executada em sua capacidade econômica e em seu sustento, haja vista a ausência de elementos nos autos, tanto é que a parte executada está assistida pela Defensoria Pública, ante a sua hipossuficiência. Portanto, não se pode presumir que o desconto de 30% da remuneração/salário da executada não afetará seu sustento digno sem que ele se manifeste nos autos ou que o exequente comprove, de maneira inequívoca, que a referida limitação não comprometerá a subsistência digna do devedor. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a reforma da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado, ante a impossibilidade de manutenção do mínimo existencial para o sustento seu e de sua família, revelando-se o perigo de dano reverso, ou seja, para a parte agravada, caso concedida a liminar pretendida pelo agravante. Em relação ao pedido de pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha, apesar de presente a probabilidade do direito, não se encontra demonstrada o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo O requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD com a utilização da ferramenta de repetição automática pelo período de 30 dias, conhecida como “teimosinha”. Assim, evidente a probabilidade do direito. Tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão do colegiado sobre o tema, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, se afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA e a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, mantendo a decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador